Tribunal: TJES
Processo: 5006866-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006866-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: MOACIR NUNES MACHADO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006866-08.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: MOACIR NUNES MACHADO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão de ID 196.2753, por meio da qual o MM Juiz de Direito, no âmbito da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” ajuizada por Moacir Nunes Machado em desfavor de Banco C6 Consignado S.A., deferiu o pedido liminar para determinar que o banco réu promova imediatamente a suspensão “das cobranças referentes ao empréstimo contratado em nome da parte autora, com parcela mensal de R$ 100,00 (cem reais), até ulterior deliberação deste Juízo”.

Em suas razões recursais (ID 1926907) o Banco/Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese: (i) necessidade de revogação da tutela liminar concedida em primeira instância, pois ausentes os requisitos para seu deferimento; (ii) necessidade de substituição da multa diária para multa mensal ou por evento; e (iii) desproporcionalidade do valor da multa.

O pedido liminar aduzido neste Agravo de Instrumento foi indeferido no âmbito da Decisão de ID 2013064.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 14 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e.Relator por negar provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006866-08.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: MOACIR NUNES MACHADO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se, na origem, de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” ajuizada por Moacir Nunes Machado em desfavor de Banco C6 Consignado S.A., requerendo seja o banco réu obrigado a excluir liminarmente a solicitação feita ao INSS para desconto no benefício previdenciário do Autor.

Narra, neste sentido, que é pessoa idosa e que possui como única renda o benefício da aposentadoria, sendo, ainda, correntista da Caixa Econômica Federal.

Afirma que, ao conferir seu extrato bancário, verificou a existência de uma transferência (via TED) no valor total de R$ 3.848,65 (três mil oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), realizada pelo Banco C6 Consignado, instituição financeira que afirma desconhecer.

Em um primeiro contato com o banco, foi informado de que a referida transferência foi realizada a título de devolução de “juros abusivos” cobrados em contrato de empréstimo firmado anteriormente pelas partes. Entretanto, o Autor/Agravado afirma que nunca celebrou qualquer contrato com a instituição financeira requerida, logo, não faz jus a receber quaisquer valores.

Em novo contato com o requerido, dessa vez feito pela filha do Autor, esta foi informada de que o valor depositado na conta de seu genitor era referente a empréstimo consignado, cujas parcelas seriam descontadas mensalmente do benefício previdenciário (aposentadoria) daquele.

Assim, afirma o Autor que “foi até o PROCON e efetuou reclamação sobre o assunto em espeque e posteriormente recebeu resposta do 2º Requerido e um boleto a ser pago no valor de R$ 4.358,41 (quatro mil trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos), para que assim a situação fosse encerrada, ou seja teria que pagar uma quantia de R$ 509,76 (quinhentos e nove reais e setenta e seis centavos) a mais para devolver um empréstimo que não deu causa”.

Aduz, ainda, que no ano de 2020 ocorreram fatos similares aos ora narrados, pois a mesma instituição financeira realizou dois depósitos em sua conta corrente, sem qualquer solicitação ou contratação por parte do Autor/Agravado, sendo os respecitovs valores devolvidos imediatamente mediante o pagamento dos boletos que anexou à peça vestibular do processo principal.

Em primeira instância o MM Juiz de Direito deferiu o pedido liminar para determinar que o banco réu promova imediatamente a suspensão “das cobranças referentes ao empréstimo contratado em nome da parte autora, com parcela mensal de R$ 100,00 (cem reais), até ulterior deliberação deste Juízo”.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento (ID 1926907) no âmbito do qual o Banco pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese: (i) necessidade de revogação da tutela liminar concedida em primeira instância, pois ausentes os requisitos para seu deferimento; (ii) necessidade de substituição da multa diária para multa mensal ou por evento; e (iii) desproporcionalidade do valor da multa.

Pois bem. em relação à tutela liminar deferida em primeira instância, entendo que agiu com acerto o MM Juiz de Direito.

O Autor/Agravado afirma nunca ter firmado relação contratual com o banco réu, o que é reforçado pelo fato de: (i) o mesmo ter entrado em contato com o requerido e solicitado a devolução do valor depositado em sua conta-corrente (fato comprovado através do número de Protocolo da ligação – BR2021326462321) e (ii) ter buscado o órgão de proteção ao consumidor (Procon Estadual), onde registrou reclamação contra o ora Agravante (ID 1962753 página 18 e ss).

Ademais, ao que consta dos autos, trata-se de aparente prática corriqueira do Agravante que, em duas oportunidades anteriores, havia depositado valor na conta corrente do Agravado a título de empréstimo consignado, todavia, sem que houvesse qualquer contratação por parte deste. Tais fatos são corroborados pelos documentos de ID 1962753 páginas 28-31, em que se comprova a devolução dos respectivos valores pelo Agravado ao Agravante.

Desta forma, tenho que a probabilidade do direito aponta com mais vigor para a tese expendida pelo Agravado, de forma que deve ser mantida a decisão de primeira instância.

Em relação às astreintes fixadas na decisão agravada – multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) –, pugna o recorrente por sua redução, por entender ser a mesma desproporcional.

Sabe-se que a fixação da multa tem a finalidade de assegurar o cumprimento da obrigação imposta. Seu objetivo não é o pagamento, mas o cumprimento da ordem judicial, e, assim, deve ser fixada em valor suficiente para compelir a parte ao cumprimento imediato de sua obrigação.

Examinando o valor estipulado, reputo que a multa diária arbitrada se mostra razoável e busca apenas a efetividade da determinação judicial.

A concretização do valor da multa arbitrada pelo Juízo a quo dependerá do comportamento do Agravante (não cumprimento da ordem; dificuldade no cumprimento, etc.) e a quantia total, segundo a lei, é passível de ser modificada a qualquer tempo pelo Julgador, caso se torne excessiva ou irrisória, o que será possível averiguar somente quando da fase de cumprimento da decisão.

Por fim, o Agravante alega, ainda, que a multa diária deveria ser substituída por multa mensal ou por evento, “pois os descontos são feitos mensalmente”.

Sobre o tema já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. FIXAÇÃO DE MULTA PARA CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL: LEGÍTIMA. NO CASO, APENAS O PRAZO PARA REFERIDO CUMPRIMENTO FOI DILATADO, SENDO MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SOMENTE PARA DILATAR O PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO ATACADA PARA CINCO DIAS. MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS. 1. A fixação da multa, na situação posta, é legítima, pois há indícios, concretos, de que os descontos em análise seriam fruto de ilícito criminal, ou seja, seriam resultado de fraude, e, por tal razão, os descontos, até ulterior deliberação a respeito, devem cessar, sob pena de incidência de multa pelo descumprimento da ordem. 2. Não há que se falar em tornar a periodicidade da multa MENSAL, pois ela não incide sobre cada desconto, e, sim, por força do descumprimento, pelo banco, do prazo final para suspender, conforme determinado no comando judicial atacado, a cobrança tida por indevida. 3. A multa foi arbitrada exatamente para afastar a possibilidade de ocorrer qualquer outro desconto irregular, no mês subsequente, na aposentadoria do agravado. 4. Em relação ao valor, verifico que o montante diário arbitrado (R$500,00) foi proporcional ao dano alegado pelo recorrido, pois este é idoso (87 anos), aposentado e depende unicamente de seus proventos para se sustentar, o que torna o advento dos descontos que, segundo consta, seriam fruto de fraude, algo que pode afetar sua sobrevivência, o que deve ser evitado, de pronto, através da suspensão determinada. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047199000614, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

Desse modo, não merece guarida, neste momento, o requerimento de redução do valor da multa diária imposta por descumprimento da decisão liminar do Juízo a quo, tampouco sua substituição por multa mensal ou por evento.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADO DESCONHECIMENTO DE SUA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. FIXAÇÃO DE MULTA PARA CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL: LEGÍTIMA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A probabilidade do direito aponta com mais vigor para a tese expendida pelo Agravado, de forma que deve ser mantida a decisão de primeira instância. 2. A fixação da multa tem a finalidade de assegurar o cumprimento da obrigação imposta. Examinando o valor estipulado verifica-se que a multa diária arbitrada se mostra razoável e busca apenas a efetividade da determinação judicial. 3. “Não há que se falar em tornar a periodicidade da multa MENSAL, pois ela não incide sobre cada desconto, e, sim, por força do descumprimento, pelo banco, do prazo final para suspender, conforme determinado no comando judicial atacado, a cobrança tida por indevida” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047199000614, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019). 4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.